Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015541-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RCO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 18.234.074/0001-58 (AGRAVADO), RAFAEL CAMARAO DE OLIVEIRA - CPF: 011.458.021-92 (AGRAVADO), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (AGRAVANTE), RAFAEL CAMARAO DE OLIVEIRA - CPF: 011.458.021-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO
INTERNO –
TUTELA

DE URGÊNCIA
–

PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DE FATOS
NOVOS A ELIDIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA – ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE QUE SE TRADUZEM EM MATÉRIA PRÓPRIA DE DEFESA – NECESSÁRIA
DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por
ESSENCIAL SOLUÇÕES
FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA contra decisão monocrática que concedeu tutela antecipatória de urgência em sede de agravo de instrumento, determinando o depósito de R$ 90.000,00 pela agravada, RCO COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA, em conta judicial vinculada ao processo e a inversão do ônus da prova, até ulterior deliberação. A agravante alega a renovação tácita do contrato de investimento, a não formalização do termo de distrato e a má-fé da agravada ao ajuizar a ação sem negociação prévia.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se a decisão monocrática deveria ser reformada em razão da alegada inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (
ii
) verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC, demonstrando a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano,
evidenciado
pela possível insolvência da parte demandada.

4. A argumentação da agravante é insuficiente para desconstituir a decisão objurgada, que se mantém baseada na documentação constante dos autos e na cognição sumária permitida nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da tutela de urgência depende da presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.
2
. O agravo interno deve ser desprovido quando as razões recursais não trazem elementos novos ou suficientes para infirmar a decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 1.019, I, 1.021, § 1º, 1.016 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2020780, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 25.04.2023; TJ-MT, AGR:
10186693820228110000, Rel. João
Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo intern
o interposto por
ESSENCIAL SOLUÇÕ
ES
FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA em face de decisão monocrática que concedeu tutela antecipatória de urgência em sede de agravo de instrumento, determinando o depósito de R$ 9
0.000,00 pela agravada, RCO COMÉ
RCIO, SERVI
Ç
OS E REPRESENTACAO LTDA, em conta judicial vinculada ao processo e a inversão do ônus da prova, até ulterior deliberação.

A agravante alega que a decisão agravada foi equivocada, argumentando que o contrato de investimento foi renovado tacitamente, estando ainda em vigor, e que o termo de distrato citado na decisão é apenas uma minuta não formalizada. Sustenta, ainda, que a RCO agiu de má-fé ao ajuizar a ação sem antes tentar formalizar um distrato, conforme inicialmente negociado. A agravante também contesta a alegação de possível insolvência e destaca que todos os processos pendentes citados pela agravada já foram indeferidos em
primeira e segunda instâncias
.

Contrarrazões devidamente apresentada (Id.
229222169
).

O recurso é tempestivo (Id.
224345162
).

É o relatório, no essencial.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao agravo de instrumento interposto por RCO COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA. contra decisão proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e
Morais
movida contra ESSENCIAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS
E PAGAMENTOS LTDA., requerendo a concessão de tutela antecipada de urgência em sede recursal.

Recebido o recurso, este Relator proferiu decisão conceden
do
a antecipação de tutela recursal
para determinar o depósito do montante de R$ 90.000,00 pela parte agravada, em conta judicial vinculada ao processo e a inversão do ônus da prova,
até ulterior deliberação
(Id.
219124679
), nos seguintes termos:

Vistos
[...]

In

casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a parte agravante busca a reforma da decisão emitida pelo juízo de primeira instância, garantindo-se a proteção dos direitos financeiros e contratuais do Agravante.

Sem delongas, analisando as alegações e os documentos apresentados, observo que a parte agravante demonstra, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a existência de elementos que corroboram a probabilidade do direito (fumus
boni iuris), evidenciado pelo termo de distrato que confirma a dívida da Agravada (vide Termo de Rescisão de Contrato de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento anexo no ID. 218148696). A par disso, observo que o risco de dano se mostra palpável (periculum in mora), considerando-se a possível insolvência da Agravada diante do número de litígios pendentes, que poderiam comprometer a eficácia de uma futura decisão favorável ao Agravante e, por consequente,
prejudicar
a recuperação do crédito pelo Agravante. Dessa forma, entendo se mostrar razoável, nesse momento processual, o acolhimento do pedido de depósito judicial, para acautelar o direito do Agravante. [...] De igual forma, neste juízo de cognição sumária, entendo que a solicitação para inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação, também merece provimento, assegurando-se maior equilíbrio e justiça no trâmite processual. Isso porque, da mera leitura do citado Termo de Rescisão de Contrato de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, ressai a prévia existência de contrato de investimento, cujo objeto “compreendia o pagamento mensal estimado em 2,5% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) da quantia certa, líquida e exigível, constante na Cláusula Primeira do Contrato Original, qual seja o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)” (Cf. ID. 218148696); enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada, portanto, a relação de consumo. Dessa maneira, tratando-se de ação que envolve relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Em caso assemelhado ao ora em análise, a jurisprudência já se posicionou da seguinte maneira:
[...] Logo
, na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial à luz da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, constato restarem configurados, pelo menos neste juízo de cognição sumária, os pressupostos autorizativos para a concessão da medida recursal pretendida. Diante do exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar o depósito do montante de R$ 90.000,00 pela parte agravada, em conta judicial vinculada ao processo e a inversão do ônus da prova, até ulterior deliberação. [
...]”

Contra a decisão supra, a
ESSENCIAL SOLUÇÕES
FINANCEIRAS

agora interpõe
agravo interno,
arguindo preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto, além de aduzir que a
parte agiu de má-fé ao ajuizar a ação de origem e, no recurso,
teria
induzi
do
este julgador a erro
, carecendo a medida dos requisitos necessários para a sua concessão.

Pois bem.

De início, importante consignar que
, conforme entendimento assente do c. STJ,
“
[...
]Cabe
à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada [...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020780
).

Ainda, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Assim, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém irretocável.

Ab
initio,
no tocante à alegada violação aos artigos 1.016 e 1.017 do CPC por não juntada das peças obrigatórias, cumpre relembrar ao agravante o que preconiza o § 5º do art. 1.017, do CPC
, ipsis litteris:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -
obrigatoriamente
, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II -
com
declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante,
sob pena
de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

[...]

§ 5º
Sendo eletrônicos os autos do processo,
dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Assim
,

manifestamente infundada a alegada inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Por outro lado, acerca do deferimento da tutela de urgência, vejo que os argumentos lançados no agravo interno são insuficientes para refutar o entendimento já esboçado na decisão objurgada, assim,
razão não assiste ao agravante
.

Como é
cediço, a tutela de urgência
é uma medida provisória, que antecipa, de forma inicial, o pleito autoral ventilado, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, razão pela qual deve ser analisada com cautela e consubstanciada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida concedeu a tutela de urgência na forma do art. 1.019, I, do CPC, por restar demonstrado, em juízo de cognição sumária, a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC,
de modo que os documentos coligidos à exordial são suficientes
para
evidenciar a probabilidade do direito do autor;
enquanto o risco de danos está estampado no próprio risco de insolvência da parte demandada, demonstrada a existência de vários litígios em curso, o que poderia influir na eficácia de futuro provimento judicial favorável.

Por sua vez,
o agravo interno interposto
não traz, de forma
satisfatória
,
alegações suficientes
ou fato novo
para
demonstrar a impertinência da decisão vergastada, sem qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial apta a elidir o convencimento formado na decisão combatida.

A propósito
, sobre a ausência de fatos novos nas razões recursais, este
Eg
.
Sodalíciao
já se manifestou em
reiteradas oportunidade
,
in
verbis
:

“[...]
1
. Se as razões recursais
nada de novo acrescentam
, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. O simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a
aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, devendo ser afastada a condenação, mantendo-se, no entanto, o desprovimento do agravo interno.” (TJ-MT - AGR: 10186693820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

“[...] A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.” (TJ-MT - AGR:
10360146420178110041, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

Em verdade, as matérias ventiladas na peça recursal
se
mostr
a
m
uma nítida tentativa de
trazer
para o presente recurso
a dilação probatória que é própria da

ação de origem, sendo
via inadequada para tanto
.

Por derradeiro,
cumpre destacar que a tutela de urgência tem caráter instrumental, logo, não constitui
um fim em si mesma
, mas um meio para assegurar a efetividade do direito material que se busca no processo judicial.

Nessa linha de intelecção, na hipótese dos autos, a tutela provisória deferida
vinculou o depósito do montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à conta judicial deste
Eg
. Sodalício, ou seja,
uma medida acauteladora que, ao fim da instrução probatória, poderá ser confirmada ou não, mostrando-se plenamente reversível, sem qualquer prejuízo às partes litigantes.

Desse modo, embora
o esforço argumentativo do agravante, não
vislumbro
nenhuma das matérias alegadas
nas razões recursal
,
de modo que a decisão
combatida
está
bem posta
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao
agravo interno, mantendo inalterada a decisão de Id.
219124679
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024